Tribunal: TJPA
Processo: 0003914-20.2003.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003914-20.2003.8.14.0061

APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES MOURA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONCURSO MATERIAL COM QUADRILHA ARMADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELO AUTO DE APREENSÃO DE PARTE DO DINHEIRO ROUBADO DO BANCO, DO ARSENAL DE GUERRA EMPREGADO NA AÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE - SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, ALIADA AO RESULTADO MORTE, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO – REDUÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DIVERSOS VETORES DO ART. 59 DO CPB CONSIDERADOS COMO DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS DEMAIS FASES DO CÁLCULO DE PENA. DOSIMETRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIMIDADE.

I –

A materialidade do crime, o Laudo Necroscópico de fl. 39 dos autos aponta que a vítima, PM
Agripino José de Souza,
faleceu devido a um ferimento transfixante no crânio, provocado por projétil de arma de fogo, com orifício de entrada na região temporal direita e orifício de saída na região parieto-occipital esquerda, acompanhada de fratura da calota craniana e vazamento de massa encefálica. Presentes os laudos de lesão corporal de outras cinco vítimas. Há, ainda, o auto de entrega e apreensão de parte do dinheiro roubado, bem como do arsenal de guerra usados pelos meliantes, composto de fuzis nacionais e importados de calibres restritos como: 762x51mm, 556x45mm, .223 Remington, além de espingardas calibre 12, pistolas e revólveres de calibres diversos. A autoria está devidamente demonstra pela confissão de Taurino Lemos Conceição, o qual detalha toda a empreitada criminosa e confirma a morte do policial vítima do delito, tentando, contudo, creditá-la a uma “bala perdida”, a fim de se eximir da responsabilidade penal. Há, também, a confissão de Francisco Alexandre Lucas, o qual, em seu interrogatório, declarou que, após ouvir uma rajada de fuzil calibre 762x51mm, correu para o hospital, em frente ao banco assaltado, quando se deparou com o corpo do policial militar estendido no chão, já sem vida. Presente o auto de reconhecimento de José Maria de Souza Vitor, apontado pelas testemunhas como sendo o meliante que exigiu a abertura do cofre do banco, fato que foi, inclusive, corroborado pela confissão em juízo e pela delação de Francisco Alexandre Lucas, que afirmou que José Maria de Souza Vitor era quem dava as ordens no grupo, sendo um dos responsáveis por percorrer a cidade, fazendo o levantamento dos estabelecimentos bancários que lá havia. Foram apreendidos diversos armamentos pesados na residência de Edvaldo Monteiro dos Santos, comprovando a sua participação no crime, fornecendo as armas empregadas na ação. Apesar de ter negado a prática do delito em juízo, a confissão levada a efeito perante a autoridade policial foi repleta de detalhes e foi corroborada não apenas pela apreensão do armamento em sua residência, como pelas declarações prestadas pelas testemunhas. O comparsa José Dantas Brandão também atuou no fornecimento de armamento, conforme comprovado pela sua confissão e pela delação do recorrente
José Antônio Soares de Moura,
bem como pelas declarações de Maria Cristiane Ferreira, com quem o ora recorrente mantinha um relacionamento amoroso. A mencionada testemunha relatou que o companheiro teria escondido em uma geladeira parte das armas usadas no crime, acompanhadas de farta munição, tendo viajado em seguida em uma caminhonete Ford Pampa, a qual foi posteriormente apreendida com perfurações de disparos de arma de fogo, conforme comprova o auto de apreensão/apresentação. Com relação a Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa, sua participação na empreitada criminosa restou devidamente comprovada, diante das declarações de Francisco Alexandre Lucas, que foi firme em seu depoimento em juízo, ao apontá-lo como sendo um dos elementos que arquitetou o crime, tendo, inclusive, negociado a compra de parte dos fuzis que seriam empregados no assalto. Este fato foi corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia José Sérvulo Cabral Galvão, o qual confirmou que este teria atuado ativamente no delito, que culminou na morte do policial militar Agripino José de Souza que, ao tentar atender a ocorrência, acabou sendo alvejado por um disparo de fuzil na cabeça. A prova indiciária, composta dos laudos periciais e das confissões, foi corroborada pela prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, de acordo com o que recomenda a jurisprudência pátria e o art. 155 do CPPB. Pode, assim, servir de lastro para a condenação.
Ao contrário do que alegou a defesa, não há que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que a versão da acusação está fortemente amparada em inúmeros elementos de prova, os quais apontam os apelantes, de forma incontroversa, como autores do crime. Condenação mantida. Precedentes;

II. De fato, as provas dos autos demonstram que o recorrente se associou em um grupo criminoso, especializado no assalto a agências bancárias, com a utilização de pesado armamento, na modalidade que ficou conhecida nos dias de hoje como “novo cangaço”.
O crime de quadrilha armada, tipo plurissubjetivo e de concurso necessário, ocorre quando mais de três pessoas se reúnem para o fim de cometer delitos. Todos os integrantes do grupo figuram na condição coautores.
Todavia, segundo a Lei Penal, é despiciendo que todos os agentes tenham praticado as condutas descritas no núcleo do tipo penal para o qual eles se associaram, basta tão somente que tenham concorrido para o crime. É a inteligência do art. 29 do CPB:
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".
No caso concreto, observa-se que o recorrente e seus comparas formaram uma quadrilha armada estável, com a ânimo associativo e divisão de tarefas, no objetivo de atingir o resultado naturalístico, representado pela subtração de vultosa quantia da agência do Banco do Brasil de Tucuruí, mesmo que, para isso, fosse necessário o derreamento do sangue de inocentes, como o do policial que tentou impedir a ação. É o que se extrai da confissão dos comparas e dos relatos do Delegado José Sérvulo Cabral, responsável pelas investigações. Cediço aferir, acerca da validade dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, comprovada a vontade deliberada dos réus de se reunirem, com estabilidade, permanência e vínculo associativo, voltados ao cometimento de crimes. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição;

III. Quanto ao delito patrimonial, capitulado no art. 157, § 3º,
in fine
, do CPB é delito complexo, composto da união dos crimes de roubo e homicídio, cometidos em conexão consequencial e com
animus necandi.
As provas demonstram que os recorrentes, no intuito de garantirem a subtração patrimonial, executaram a sangue frio a vítima Agripino José de Souza, com um disparo doloso na cabeça, realizado após ser reconhecido por integrantes do bando como sendo Policial Militar. Na hipótese, segundo o Direito Penal, todos os agentes deverão responder pelo delito de latrocínio, ainda que a morte tenha sido provocada por apenas um deles. Basta, para tanto, que a conduta seja dolosa e que os agentes tenham a consciência do emprego da arma, a fim de garantir a subtração patrimonial desejada. Conforme o art. 29, §2º do CPB, a desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado só se mostraria plausível se fosse impossível aos agentes prever o resultado morte ou não tivessem condições de evitá-lo. Tais circunstâncias caem por terra, quando as provas dos autos apontam que o policial recebeu um disparo de fuzil em área vital do corpo, morrendo instantaneamente, o que demonstra que o resultado morte foi efetivamente almejado, fazendo com que todos os meliantes incorram no tipo do art. 157, §3º do CPB. Havendo a subtração patrimonial, aliada ao resultado morte, inviável a desclassificação para o crime de roubo. Precedente.
Cediço mencionar, por oportuno,
que o
livre convencimento do juiz reside na faculdade que possui de avaliar a prova diante da lei e do entendimento jurisprudencial cristalizado, agregando suas experiências profissionais e de vida, bem como suas convicções, mas jamais ignorando a lei, a prova dos autos e o entendimento sumulado a respeito de cada tema, como garantia aos litigantes do respeito ao princípio do devido processo legal. Nesse diapasão, temerário ignorar os argumentos deduzidos no
decisum
hostilizado que arregimentou as incontroversas evidências que apontam o apelante com um dos protagonistas do evento criminoso, subsumindo sua ação aos termos tipificados no art.
157, § 3º,
in fine
c/c art. 71 e 288, PU do CP e art. 8º da Lei 8072/90 c/c art. 69 e 29 do CP. Nesse sentido, temerário ignorar todas as provas produzidas no acervo processual, as quais não cedem espaço para cogitar-se, mesmo que minimamente, em absolvição por insuficiência probatória;

IV - No tocante a dosimetria adotada, observou-se que o juízo ao efetuar a dosimetria da pena quanto ao crime do art. 157, § 3º do CP, fixou a pena base em 27 anos de reclusão e pagamento de 150 dias multa, devido os moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, terem sido desfavoráveis ao recorrente. Na segunda fase, não se observou agravantes ou atenuantes. Na última fase, verificou-se a concorrência da causa de aumento (art. 71 do CP) que aumentou a reprimenda em 2/3, totalizando a pena provisória em 45 anos de reclusão e 250 dias multa, qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena. No mesmo sentido seguiu a pena base aferida para o delito do art. 288 do CP, a qual foi fixada em 05 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face da não concorrência de outras causas modificadora de pena. Nesse diapasão, após a aplicação do cúmulo a pena final restou fixada em 50 anos de reclusão e 250 dias multa. Destarte, houve, assim, respeito ao princípio da individualização da pena e o exame de cada vetor do art. 59 do CPB, sendo realizada uma análise mais profunda, observa-se que, salvo alguns equívocos, os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos dos autos. Quanto ao crime de latrocínio, por exemplo, a magistrada valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, ressaltando a agressividade do numeroso bando, o qual humilhou os policiais militares e funcionários do banco, causando excessivo sofrimento e terror a toda a cidade, fatos estes que foram agravados pela alta soma de dinheiro roubada, que não foi recuperada. No que tange ao delito de quadrilha armada, a juíza considerou como desfavoráveis, entre outros vetores, a culpabilidade e as circunstâncias, levando em conta que o vínculo com uma grande quadrilha, que atuava com elevado grau de organização, especializada em roubos a banco, todos cometidos com o uso de inúmeras armas pesadas, as quais facilitaram as ações criminosas. O cálculo de pena não se resume a mera operação aritmética. O julgador deve, com base no seu livre convencimento motivado, valorar os vetores de acordo com o caso concreto, como ocorre na hipótese. Estamos diante de uma ação dantesca e extremamente violenta, atualmente denominada de “novo cangaço”, na qual criminosos munidos de armas de guerra, sitiaram uma cidade do interior do Estado, a fim de assaltar uma agência bancária, matando e lesionando policiais e fazendo os reféns de escudo humano. Sabe-se que basta a presença de um vetor negativo, para autorizar o juiz a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Assim sendo, havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, correta está a aplicação da pena-base. No mais, não se vislumbra ilegalidade nas demais fases do cálculo de pena, razão pela qual necessário a manutenção do
decisum hostilizado
em todos os seus termos, que condenou o recorrente às penas de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (art. 33, § 3º DO CPB), e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos, 157, § 3º, in fine c/c art. 71 e 288, PU do CP e art. 8º da Lei 8072/90 c/c art. 69 e 29 do CP

V - Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE ANTONIO SOARES MOURA,
inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (art. 33, § 3º DO CPB), e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos, 157, § 3º, in fine c/c art. 71 e 288, PU do CP e art. 8º da Lei 8072/90 c/c art. 69 e 29 do CP. Interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí.

A defesa do recorrente asseverou pela absolvição do crime de formação de quadrilha, além da desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado, bem como a reforma da dosimetria, readequando a pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o Custos
Legis
também se manifestou pelo improvimento da apelação.

Na oportunidade cediço esclarecer a existência de ação penal redistribuída e recebida, sendo proferida um despacho saneador às fls. 2779/2780, determinando a reautuação do feito, com a exclusão do réu José Antônio Soares de Moura, a fim de evitar
bis in idem
. Isto porque, a ação penal originária teria sido desmembrada, por força de decisão do MM. Juízo de Direito de Tucuruí (fl. 2626), a fim de que prosseguisse apenas quanto aos recorrentes José Dantas Brandão, José Maria de Souza Vitor, Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa, enquanto o apelante José Antônio Soares de Moura seguiria sendo processado na presente ação penal 0003914-20.2003.8.14.0061, sob a minha relatoria.

À revisão

É o relatório.

Em não havendo pedido de sustentação oral de nenhuma das partes, inclua-se o feito na sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e transcrevo os fatos narrados na sentença penal.

Na espécie, em face da complexidade que envolve o feito, conveniente a transcrição do
decisum
hostilizado, para uma melhor análise em face das teses defensivas, senão vejamos:

“[...] A cidade de Tucuruí, no dia 27.02.2003, por volta de 09:00 horas, foi tomada de assalto pela quadrilha armada composta pelos denunciados, dentre outros membros que até o presente ainda não foram capturados. O Objetivo do bando era produzir um roubo em larga escala, tendo em mira os estabelecimentos bancários desta cidade, e para tanto realizaram um minucioso planejamento de ataque e fuga, colocando em ação o audacioso projeto criminoso a partir da tomada de reféns, pessoas que aguardavam a abertura da agência bancária do BANPARÁ, as proximidades da praça do Rotary, área central da cidade, seguindo-se daí diversos atos de terrorismo. De início, os bandidos simularam uma confusão no trânsito que propositalmente servia para distrair o policiamento em frente à agência bancária, ao atravessarem uma carreta na contramão da Av. 7 de Setembro esquina com Lauro Sodré (quase em frente ao BANPARÁ). Em seguida, parte do bando aproximou-se dos policiais que tentavam organizar o trânsito e os renderam, mandando os bandidos que os policiais tirassem as camisas e se deitassem no chão, desarmando-os sob mira de diversificado armamento pesado que portavam. Nesse momento, um dos assaltantes organizava em frente ao BANPARÁ, uma fila de reféns composta de populares e policiais para servirem de escudo humano em caso de intervenção policial. As cenas registradas pelas televisões locais (e levadas a transmissão em rede nacional) mostraram com bastante clareza o domínio dos bandidos sobre a polícia e os reféns. Seguindo o planejamento do mega assalto, os bandidos antes divididos em grupos menores, reuniram-se em frente ao Banco do Brasil (provável objetivo principal) e passaram a disparar tiros para todos os lados com armas de grossos calibres, destruindo toda a parte frontal de vidro da agência bancária, com o intuito de invadirem o local, como realmente o fizeram e mediante intimidação ao extremo com uso de força e violência. Naquela ocasião, surge do prédio do Hospital o militar CB-PM AGRIPINO, que estava à paisana, devido encontrar-se de folga. Entretanto, ao ser percebido pelos bandidos foi executado sumariamente, recebendo um balaço na cabeça, falecendo instantaneamente (Laudo Necroscópico de fls. 17, IP), provavelmente porque foi reconhecido já que entre os bandidos, dois deles eram ex-policiais militares (NOGUEIRA e NAZARENO), expulsos da corporação exatamente pela prática de assaltos. Em seguida, dentro do banco os bandidos passaram a procurar pelo gerente geral da agência, senhor JOSÉ ROBERTO DE LIMA, que já se encontrava escondido dentro do banheiro e de onde já acionava via celular a polícia militar. Encontrado o gerente, os bandidos exigiram que o mesmo abrisse o cofre ou então morreria. Sob mira de arma de fogo apontada para sua cabeça, o gerente teve dificuldades e passou momentos de pânico, pois, a abertura do cofre dependia de programação eletrônica e não poderia resolver o problema. Após mais de quarenta minutos dentro da agência, os bandidos resolveram levar todos os malotes bancários com valores para depósito que puderam encontrar, e dirigiram-se para fora da agência do Banco do Brasil, levando como reféns o gerente do banco senhor JOSÉ ROBERTO DE LIMA, a gerente de expediente senhora MARIA DE FÁTIMA SOUZA AMARAL, o funcionário EDNEY ANSELMO DE LIMA, o vigilante ANTONIO GOMES DA SILVA, este que chegou a receber coronhadas na cabeça e teve de entregar seu revólver aos assaltantes. Além desses, foram também levados para servirem de escudos humanos durante a fuga alguns policiais militares capturados pelo bando (EDMILSON FELIX BARROS, baleado; EDINALDO PINTO DA SILVA, espancado; JOSÉ JOACI BASTOS DA SILVA, baleado; ANTONIO PÁDUA ALVES NASCIMENTO, baleado; e ROOSEVELT FURTADO DE AMORIM, baleado), ver docs. de fls.18 a 22, IP. Enquanto parte do bando agia no interior da agência bancária, outros membros espalhavam o terror pela cidade transformando-a numa verdadeira praça de guerra. Era visível o pânico se alastrar em todas as direções. Na saída do Banco do Brasil, os bandidos interceptaram o cidadão ARMÊNIO DE OLIVEIRA BARREIRINHA JUNIOR que trafegava em sua camionete marca Ford, tipo ranger, e foi dominado sob mira de arma pesada, sendo também roubado seu veículo que serviu de meio de fuga dos assaltantes. No decorrer da fuga, já avisada a polícia dos municípios vizinhos, os assaltantes se dirigiram com os reféns para o Km 11, e no caminho encontraram duas guarnições da Polícia Militar que receberam rajadas de balas para não prosseguirem no encalço dos bandidos. Seguindo a direção da cidade de Novo Repartimento, o grupo de meliantes interceptou três carretas, atirando nos pneus de uma delas, atravessando-a na pista para dificultar serem alcançados, inclusive atearam fogo em um dos carros utilizados na fuga, liberando em seguida os reféns (bastante feridos os policiais militares). Em sequência ao projeto de fuga, os bandidos embrenharam-se na mata a altura do Km 18 da BR-422, dividindo o dinheiro roubado que foi de aproximadamente R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) ou segundo a reportagem da televisão Liberal do dia 02.05.2003, Jornal Liberal das 19:00 horas, o montante seria de R$1.179.000,00 (um milhão, cento e setenta e nove mil reais) cabendo valores aos membros do bando segundo avaliação do chefe FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (ou BANDEIRA) e que segundo JOSÉ ANTONIO SOARES MOURA ou "Conrado" , coube-lhe a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), separando-se o bando após a divisão do dinheiro em pequenos grupos, alguns permanecendo na mata até por dois dias para não levantar suspeitas. Além do assalto acintoso, audacioso e marcado pelo uso de extrema violência contra toda a comunidade, os bandidos roubaram diversas armas de uso da polícia militar, atiraram em prédio públicos como o da Justiça do trabalho, localizado em frente ao Banco do Brasil, e ainda atingiram o prédio do Hospital, após terem atingido o Cabo- PM Agripino, enquanto o mesmo era conduzido para dentro daquele nosocômio, por populares, no intuito de salvarem sua vida, o que não foi possível. Com as investigações policiais, verificou-se que os acusados reuniram uma verdadeira força-tarefa do crime organizado para não haver condições de resistência das vítimas e da polícia, devido à intensidade e volume da operação. Vieram para saquear, pilhar a cidade, esbanjando um poderio de armamento de longo alcance, precisão, pesado, digno de filmes ou próprio das grandes facções criminosos capazes de intimidar a sociedade e até o Estado. Apreendida parte das armas pertencentes ao bando, observou-se que se tratava de armamento de uso proibido ou restrito de forças, bem como em relação às munições (Fls.302/303 e 291/292,IP). Ouvidos na polícia, alguns depoimentos são distorcidos de modo a procurarem os acusados obterem algum benefício, usando sempre a velha tática da negativa de autoria, porém desmascarados sempre pelos fatos e por depoimentos dos demais comparsas que resolveram dizer da conduta e a participação dos membros dessa perigosa quadrilha, que já planejava assaltar outra agência do Banco do Brasil, na cidade de Buriticupu(MA), demonstrando assim que em verdade, esse tipo de atividade criminosa é o verdadeiro "negócio" dos meliantes, que transcende as barreiras territoriais de nosso Estado, sendo a maior parte do grupo oriundo de outras Unidades da Federação. Ressalte-se que investidas contra cidades nesses padrões adotados pelos réus já voltaram a acontecer em outros locais, como no Estado de Goiás dias após ocorrer em Tucuruí, e posteriormente na cidade de Redenção (PA), razão pela qual cabe à Justiça buscar eficazmente solucionar e punir esse crime em toda a sua extensão para que não remanesça qualquer esperança de trégua da lei contra tamanha barbárie que vem assolando nossa região, nossas cidades, nossas famílias. (sic) [...]”

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do Laudo Necroscópico de fl. 39 dos autos aponta que a vítima, PM Agripino José de Souza, faleceu devido a um ferimento transfixante no crânio, provocado por projétil de arma de fogo, com orifício de entrada na região temporal direita e orifício de saída na região parieto-occipital esquerda, acompanhada de fratura da calota craniana e vazamento de massa encefálica (fl. 39). Presentes os laudos de lesão corporal de cinco outras vítimas às fls. 40/44 dos autos. Consta ainda o auto de entrega e apreensão de parte do dinheiro roubado (fl. 50), bem como do arsenal de guerra usados pelos meliantes, composto de fuzis nacionais e importados de calibres restritos como: 762x51mm, 556x45mm, .223 Remington, além de espingardas calibre 12, pistolas e revólveres de calibres diversos (fl. 708/726).

Quanto a autoria, restou pacificada pela confissão de
Taurino Lemos Conceição
(fls. 600/603), o qual detalhou como a ação criminosa teria ocorrido, inclusive quanto a morte do CB-PM AGRIPINO, que teria sido vítima de bala perdida. Nesses termos, observou-se a confissão de
Francisco Alexandre Lucas
(fl. 1132/1140) o qual esclareceu que após ouvir uma rajada de fuzil calibre 762x51mm, correu para o hospital que ficava em frente ao banco alvo do assalto, ocasião em que viu o corpo do policial no chão.

O acervo processual ainda conta com o auto de reconhecimento de
José Maria de Souza Vitor (
fl. 95), apontado pelas testemunhas (fl. 1581 e 1586) como sendo o meliante que exigiu a abertura do cofre do banco, fato que foi, inclusive, corroborado pela confissão em juízo (fls. 594/596) e pela delação de
Francisco Alexandre Lucas
, que afirmou que o recorrente (fls. 979/983)
José Maria de Souza Vitor
era quem dava as ordens no grupo, sendo um dos responsáveis pelo levantamento das informações acerca das instituições bancárias do município. Importante anotar, que foram apreendidos diversos armamentos pesados na residência de
Edvaldo Monteiro dos Santos
, comprovando a sua participação no crime, que tinha por função fornecer as armas empregadas na ação. Apesar de ter negado a prática do delito em juízo, a confissão levada a efeito perante a autoridade policial foi repleta de detalhes e foi corroborada não apenas pela apreensão do armamento em sua residência, como pelas declarações prestadas pelas testemunhas. Vale acrescentar que
José Dantas Brandão
também forneceu o armamento utilizado no assalto, como se pode observar na sua confissão (fl. 290) e pela delação de
José Antônio Soares de Moura, vulgo “CONRADO”
(fl. 237/242), bem como pelas declarações de
Maria Cristiane Ferreira
(fl. 253), com quem o ora recorrente mantinha um relacionamento amoroso. A mencionada testemunha relatou que o companheiro teria escondido em uma geladeira parte das armas usadas no crime, acompanhadas de farta munição, tendo viajado em seguida em uma caminhonete Ford Pampa, a qual foi posteriormente apreendida com perfurações de disparos de arma de fogo, conforme comprova o auto de apreensão/apresentação (fl. 266). Nesse ponto, conveniente tecer trecho da sentença onde o juízo observou que o recorrente JOSE ANTONIO de vulgo CONRADO, por ocasião de seu i
nterrogatório na polícia civil (fls. 205), confessou sua participação no crime, dizendo que "teve participação direta no assalto a agência do Banco do Brasil, em Tucuruí/PA", dando ainda detalhes sobre o planejamento do crime, nominando diversos integrantes da quadrilha. Declarou ainda que foi convidado para participar do assalto, tendo aceitado, sendo que sua participação consistiu em ficar do lado de fora da agência bancária, dominando as pessoas, ressaltando que quem adentrou foram “LEO”, “VELHO PAULO”, “MARCOS VENTÃO” e EXPEDITO.

Na oportunidade,
Francisco Batista dos Santos
declarou em seu depoimento (fls. 203) "
Que, eles saiam, pela
manhã e só retornavam à noite e que no dia de hoje chegaram na sua carvoaria Policiais Civis do Maranhão e do Estado do Pará, acompanhados de um indivíduo que já estava detido e que era um dos que tinha pedido para ficar em um dos barracos e que aqui soube chamar-se JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA, conhecido por “CONRADO”, Que, os policiais, então correram e detiveram MARCOS, o qual nesta delegacia soube chamar-se ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS;QUE, os policiais passaram a interrogar MARCOS e CONRADO e em seguida ao fazerem revista nos barracos por estes e os outros encontraram dois fuzis FAL Cal. 762, coletes a prova de balas e munições diversas (...). Que, o declarante ouviu quando os Policiais
perguntaram a MARCOS onde estavam os seus demais parceiros e estes respondem
que eles tinham saído em uma Ford Pampa Vermelha, levando o resto das armas,
rumo a Santa Inês/MA
.

Com relação a
Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
, sua participação foi confirmada pelas declarações de
Francisco Alexandre Lucas
, (fls. 979/988) que indicou como um dos elementos que planejou o crime, além de ter negociado a compra de parte dos fuzis que seriam empregados no assalto. Este fato foi corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia
José Sérvulo Cabral Galvão
(fl. 2151/2152), o qual confirmou que o recorrente atuou ativamente no delito, que culminou na morte do policial militar
Agripino José de Souza
que, ao tentar atender a ocorrência, acabou sendo alvejado por um disparo de fuzil na cabeça.

Com efeito, a prova indiciária veiculada pelos laudos periciais e das confissões dos demais protagonistas do evento, foram corroboradas pela prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e de acordo com o que recomenda a jurisprudência dominante e o art. 155 do CPP, credenciam a sua utilização como base para condenação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM PROVA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal determina que "[o] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 2. No caso, contudo, o Tribunal de origem manteve a condenação do réu destacando elementos colhidos nas fases extrajudicial e judicial, ausente, portanto, a violação ao art. 155 do CPP. 3. Destaca-se, ainda, que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 4. De mais a mais, a alteração de tal entendimento, a fim de entender pela absolvição do réu, demandaria, inexoravelmente, análise de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1922590 PE 2021/0048241-7, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Cediço mencionar, por oportuno,
que o
livre convencimento do juiz reside na faculdade que possui de avaliar a prova diante da lei e do entendimento jurisprudencial cristalizado, agregando suas experiências profissionais e de vida, bem como suas convicções, mas jamais ignorando a lei, a prova dos autos e o entendimento sumulado a respeito de cada tema, como garantia aos litigantes do respeito ao princípio do devido processo legal. Nesse diapasão, temerário ignorar os argumentos deduzidos no
decisum
hostilizado que arregimentou as incontroversas evidências que apontam o apelante com um dos protagonistas do evento criminoso, subsumindo sua ação aos termos tipificados no art.
157, § 3º,
in fine
c/c art. 71 e 288, PU do CP e art. 8º da Lei 8072/90 c/c art. 69 e 29 do CP. Nesse sentido, temerário ignorar todas as provas produzidas no acervo processual, as quais não cedem espaço para cogitar-se, mesmo que minimamente, em absolvição por insuficiência probatória.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO

Cediço anotar, que o crime de quadrilha armada é do tipo plurissubjetivo e de concurso necessário, ocorre quando mais de três pessoas se reúnem para o fim de cometer delitos. Todos os integrantes do grupo figuram na condição coautores.
Todavia, segundo o Diploma Penal, é despiciendo que todos os agentes tenham praticado as condutas descritas no núcleo do tipo penal para o qual eles se associaram, basta tão somente que tenham concorrido para o crime. É a inteligência do art. 29 do CPB:
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

In casu
, observou-se que JOSE ANTONIO SOARES MOURA, juntamente com seus comparsas, formaram uma quadrilha armada estável, com a ânimo associativo e divisão de tarefas, como se pode verificar pelos esclarecimentos feitos por
Francisco Alexandre Lucas
, (fls. 979/988), que revelou que
Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa
, tinha por tarefa o planejamento do assalto, além negociar a compra de parte dos fuzis que seriam empregados no assalto, além dos demais integrantes do grupo que tinham funções bem definidas na ação delituosa, onde caberia ao recorrente JOSE ANTONIO de vulgo CONRADO
(fls. 205), ficar do lado de fora da agência bancária, dominando as pessoas, ressaltando que quem adentrou foram “LEO”, “VELHO PAULO”, “MARCOS VENTÃO” e EXPEDITO. Como se pode verificar, todo essa logística tinha por fim
atingir o resultado naturalístico, representado pela subtração de vultosa quantia da agência do Banco do Brasil de Tucuruí, segundo a narrativa do recorrente e dos demais participantes da ação, além das declarações prestadas pelo Delegado José Sérvulo Cabral, responsável pelas investigações.

“[...] que ficaram em Tucuruí fazendo investigações com o objetivo de localizar os autores do crime; que em Tucuruí obtiveram informações que levou os policiais até uma residência utilizada por alguns autores do crime; que os autores do crime eram de outros Estados e foram chegando aos poucos em Tucuruí; que os autores do crime que chegaram primeiro na cidade foram os responsáveis pelo levantamento da rotina do banco do Brasil e outras informações necessárias para prática do crime; que foi roubado do banco a quantia aproximada de um milhão de reais; que o núcleo da quadrilha foi preso em Palmas aproximadamente sessenta dias após o crime; que não foi recuperado o dinheiro roubado; que após esse crime a mesma quadrilha praticou assalto da mesma forma na cidade de Redenção com o mesmo
modus operandi
; que essa quadrilha praticava assaltos em outros Estados Tocantins e Maranhão; que no assalto de Redenção foram identificados dos autores do crime Adriano Brandão e José Maria Victor; que o acusado Adriano utiliza dois nomes; que os acusados Francisco de Assis, Raimundo Santos, Toinho participaram da pratica do crime; que acusado Fábio Nogueira foi citado por um indiciados como tendo participado da prática do crime [...]
que durante o assalto as imagens do banco mostram que todos os autores do crime estavam armados; que utilizaram armas curtas
e longas; que o policial militar que foi atender a ocorrência de assalto no bando foi morto com um tiro de fuzil; que em Tucuruí havia um comentário grande que os acusados Nogueira e Nazareno, ex-policiais, tinham participado da pratica do crime, porém não ficou comprovado durante as investigações; que teve reféns no banco; que foi feito escudo humano; que os autores do crime fugiam de carro e após abandonaram o veículo: que após a prisão da quadrilha foram feitos
reconhecimentos pelas vítimas
”

Na hipótese, prudente asseverar que s
egue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Destarte o apelo defensivo, restou devidamente comprovado a vontade deliberada do recorrente em reunir esforços, com estabilidade, permanência e vínculo associativo, voltados ao cometimento de crimes, segundo as regras do art. 29 do CP.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO.

Na hipótese, o delito de latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º,
in fine
, do CPB é delito complexo, composto da união dos crimes de roubo e homicídio, cometidos em conexão consequencial e com
animus necandi.

Na espécie, extraem-se dos autos que o apelante JOSE ANTONIO SOARES MOURA vulgo CONRADO, atuando conjuntamente com os demais atores do evento, no intuito de garantirem a subtração patrimonial, executaram a sangue frio a vítima
Agripino José de Souza,
com um disparo doloso na cabeça, realizado após ser reconhecido por integrantes do bando como sendo Policial Militar. Na hipótese, segundo o Direito Penal, todos os agentes deverão responder pelo delito de latrocínio, ainda que a morte tenha sido provocada por apenas um deles. Basta, para tanto, que a conduta seja dolosa e que os agentes tenham a consciência do emprego de arma no crime, a fim de garantir a subtração patrimonial desejada.

Com efeito, conforme o art. 29, §2º do CPB
[1]
, a desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado só se mostraria plausível se fosse impossível aos agentes prever o resultado morte ou não tivessem condições de evitá-lo. Todavia, a tese desclassificatória não se sustentou em face da dinâmica dos fatos que culminou com o disparo de fuzil em área vital do corpo, ocasionando a morte instantânea da vítima
Agripino José de Souza
, o que demonstra que o resultado morte foi efetivamente almejado, fazendo com que todos os meliantes incorram no tipo do art. 157, §3º do CPB.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. LEGÍTIMA DEFESA SUCESSIVA – EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO NA REAÇÃO DA VÍTIMA FATAL – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – ARMA MUNICIADA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR PARA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque o fato de o agente portar uma arma calibre 38, municiada no momento do crime, em uma residência familiar, demonstra que assumiu o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal [...] (TJ-MT - APL: 00032628120168110044 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)”

Com efeito, havendo a subtração patrimonial, aliada ao resultado morte, insustentável operar-se a desclassificação para o crime de roubo.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Nesse ponto, conveniente a transcrição do trecho controverso da sentença, para uma melhor análise a luz da lei e da jurisprudência dominantes, vejamos:

(...)

A culpabilidade do réu é grave, na medida em que os assaltantes foram extremamente violentos com as vítimas. Além disso, fizeram policiais reféns, paralisando a
cidade com a ação. O réu registra antecedentes. Não há elementos para avaliar a conduta social do acusado. Aparentemente a personalidade do acusado é voltada para a prática de
delitos. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As
circunstâncias em que o crime foi praticado são graves, já que contou com a ajuda de muitos outros comparsas
e as vítimas foram submetidas a sofrimento excessivo. Quanto á consequências, são elas muito graves pelo resultado morte e pela alta sorna roubada e não, recuperada. Em nada o comportamento das vítimas influiu para d consumação do delito.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de latrocínio em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 150 (Cento e cinquenta) dias-multa.
Não existem agravantes ou atenuantes (art. 68 do CP segunda fase). a
plica-se a causa de aumento da pena prevista no art. 71 do Código Penal crime continuado, pelo que aumento a pena aplicada em um 2/3 (dois terços), â vista da quantidade e gravidade dos crimes cometidos, passando a 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, e qual torno definitiva, por não haver outras causas de
aumento ou diminuição a serem consideradas.
Quanto ao crime de formação de quadrilha (art.288, parágrafo único, do CP c/c art. 8
º
da Lei 8072/90).
A culpabilidade do réu é grave, na medida em agiu com dolo intenso, na medida que ação do grupo foi extremamente violenta, fazendo inúmeros reféns, inclusive a polícia local. O réu já possui pelo menos outra condenação. Não há elementos para avaliar a
conduta social do acusado. Aparentemente a personalidade do acusado é voltada para a prática
de delitos. Não há maiores peculiaridades sobre os motivos crime. As circunstâncias do
crime são graves em face do tamanho do grupo e elevado grau organização demonstrado. Também não há peculiaridade sobre consequências do crime
.
Não há que se falar em comportamento das vítimas nesta espécie de crime. Portanto, fixo a pena base,
para
o crime de formação de quadrilha em 05 (cinco) anos de reclusão não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como inexistem causas de aumento ou de diminuição, tonando-se definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão. Do concurso material (art. 69 do CP). Pelo concurso material, a pena total de JOSE ANTONIO SOARES MOURA passa a 50 (cinquenta anos) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

(...)

Na espécie, observou-se que o juízo ao efetuar a dosimetria da pena quanto ao crime do art. 157, § 3º do CP, fixou a pena base em 27 anos de reclusão e pagamento de 150 dias multa, devido os moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, terem sido desfavoráveis ao recorrente. Na segunda fase, não se observou agravantes ou atenuantes. Na última fase, verificou-se a concorrência da causa de aumento (art. 71 do CP) que aumentou a reprimenda em 2/3, totalizando a pena provisória em 45 anos de reclusão e 250 dias multa, qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

No mesmo sentido seguiu a pena base aferida para o delito do art. 288 do CP, a qual foi fixada em 05 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face da não concorrência de outras causas modificadora de pena. Nesse diapasão, após a aplicação do cúmulo material a pena final restou fixada em 50 anos de reclusão e 250 dias multa.

Cediço anotar, que a
pena-base para ser fixada acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada, sendo indubitável que considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes do próprio tipo penal não podem fundamentar a elevação da reprimenda, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576), nesse sentido:

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. ”
Acórdão 1611672
, 07048682520218070017, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022.

Desse modo, observou-se que o juízo incrementou a pena base em 07 além do patamar mínimo, fixando-a em 27 anos de reclusão para o delito patrimonial e 05 anos para o delito do art. 288 do CP, considerando desfavoráveis 06 vetores judiciais, que, muito embora a fundamentação não seja digna de elogios, mas cumpriu com seu mister em face do
grau de discricionariedade ao julgador na valoração desses elementos, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e considerando as
circunstâncias concretas do caso (STJ - HC 219953/MS - Rel. Min. Regina Helena Costa - T5 - julgado em 15/10/2013). Além do mais se fosse adotado a regra de 1/6 recomendada pelo STJ, cada vetor judicial desfavorável, acrescentaria 03 anos e 03 meses de reclusão, sendo inaplicável em homenagem ao princípio da
reformatio in pejus.
Logo, a pena base aferida deve remanescer inalterada, pois foi dosada de forma razoável e proporcional as ações perpetradas pelo recorrente, sendo pedagogicamente aplicada como repressão aos crimes dessa natureza.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

Na espécie, notou-se que o juízo realizou a dosimetria em separado para cada crime, individualizando a conduta e dosando a quantidade de pena, em resposta a sua efetiva participação no evento criminoso, atendendo, dessa forma, ao princípio da individualização da pena e o exame de cada vetor do art.

59 do CPB.

De fato, realizando uma análise mais profundada, observa-se que, salvo alguns equívocos, os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos extraídos dos autos. Quanto ao crime de latrocínio, por exemplo, a magistrada valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, ressaltando a agressividade do numeroso bando, o qual humilhou os policiais militares e funcionários do banco, causando excessivo sofrimento e terror a toda a cidade, fatos estes que foram agravados pela alta soma de dinheiro roubada, que não foi recuperada.

Quanto ao delito de formação de quadrilha, a juíza considerou como desfavoráveis, entre outros vetores, a culpabilidade e as circunstâncias, levando em conta que os apelantes integravam uma grande quadrilha, que atuava com elevado grau de organização, especializada em roubos a banco, todos cometidos com o uso de inúmeras armas pesadas, as quais facilitaram as ações criminosas.

Conveniente esclarecer que o cálculo de pena não se resume a mera operação aritmética, cabendo ao julgador, com base no seu livre convencimento motivado, valorar os vetores de acordo com o caso concreto, como ocorre na hipótese. Portanto, estamos diante de uma ação dantesca e extremamente violenta, atualmente denominada de “novo cangaço”, na qual criminosos munidos de armas de guerra, sitiaram uma cidade do interior do Estado, a fim de assaltar uma agência bancária, matando e lesionando policiais e fazendo os reféns de escudo humano.

Sabe-se que basta a presença de um vetor negativo, para autorizar o juiz a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:

“à aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Assim sendo, havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, correta está a aplicação da pena-base. No mais, não se vislumbra ilegalidade nas demais fases do cálculo de pena, razão pela qual mantenho inalterada a sentença.

Com efeito, a reprimenda aplicada ao apelante não demonstrou qualquer incoerência com os dispositivos legais pertinentes, sendo o
quantum
fixado de forma coesa, adequada ao recorrente e idônea em quantidade e qualidade suficientes para obstar a prática de outros crimes, promover a tutela da sociedade e alcançar, com isso, o seu fim social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso, seguindo mantida a decisão que condenou JOSE ANTONIO SOARES MOURA, às penas de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (art. 33, § 3º DO CPB), e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos, 157, § 3º, in fine c/c art. 71 e 288, PU do CP e art. 8º da Lei 8072/90 c/c art. 69 e 29 do CP, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Belém, 30/05/2023